Tribunal: TJDFT
Processo: 0000512-14.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA NA SENTENÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TEMOR DE MAL INJUSTO. MEDIDA DE SEGURANÇA. TRATAMENTO AMBULATORIAL. INDICAÇÃO NO LAUDO DE EXAME PSIQUIÁTRICO. SÚMULA 527 DO STJ. FIXAÇÃO DE PRAZO MÁXIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, as palavras da vítima revestem-se de especial valor probante, sobretudo quando em harmonia com os demais elementos dos autos.

2. Se o réu ameaçou a vítima de matá-la, assim como os filhos em comum, e de colocar fogo na casa, se ela não se relacionasse amorosamente com ele, configurado se encontra o delito de ameaça.

3. Se a ameaça proferida pelo réu se mostrou idônea e séria, bem como foi capaz de incutir, na vítima, fundado temor, mormente diante do contexto fático-probatório e das circunstâncias derivadas dele, em que o prenúncio de mal injusto e grave devidamente ocorreu, tanto que a vítima teve que buscar ajuda estatal, registrou a ocorrência policial e pleiteou medidas protetivas de urgência, não há falar em absolvição com base nos incisos III e VII do artigo 386 do Código de Processo Penal, e no princípio do “in dubio pro reo”.

4. Reconhecida a inimputabilidade do réu, à época dos fatos, por Laudo de Exame Psiquiátrico, revela-se adequada a medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial, visto que o delito em comento é punido com detenção.

5. Em atenção ao disposto no enunciado de Súmula no 527 do Superior Tribunal de Justiça (o tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado) e à pena máxima cominada para o delito de ameaça, necessária a redução do prazo máximo de cumprimento do tratamento ambulatorial para 6 (seis) meses.

6. Recurso parcialmente provido.